Tribunal: TJPA
Processo: 0009666-45.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009666-45.2017.8.14.0040

APELANTE: JOSE GONSALES DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Penal objetivando a reforma da decisão que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Através do presente recurso, a defesa objetiva: i) a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, sob a tese de insuficiência de provas; ii) a exclusão das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; iii) a redução da fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva; iv) a absolvição em relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, com a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caderno probatório disponível nos autos permite a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo majorado.

4. A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas restou devidamente configurada através da prova oral, sendo uníssono o relato que o ora apelante estava acompanhado de mais um indivíduo durante a prática delitiva, sendo desnecessária a sua identificação para o reconhecimento da mencionada majorante. Precedentes.

5. O emprego de arma de fogo restou comprovado através dos depoimentos das vítimas que, de maneira clara e coesa, indicaram o uso do instrumento bélico para efetiva consumação do crime.

6. Nos termos da Súmula nº 659, do STJ, é aplicável a fração de 1/6 (um sexto), quando o agente pratica 02 (dois) crimes, sendo de rigor a readequação da reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
.

7. Reconhecida a extinção da punibilidade do agente, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente ou intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram satisfatoriamente demonstradas através do caderno probatório disponível nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória. 2. A jurisprudência pátria dominante dispõe que, para a caracterização da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (redação vigente à época dos fatos), não é necessário a identificação do comparsa, desde que sua participação seja suficientemente comprovada, em especial pela prova oral, a qual deve atestar a concorrência de duas ou mais pessoais na execução do crime, como verifica-se no caso dos autos. 3. Para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado nesta Eg. Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 14/2014 – TJ/PA. 4. Considerando que as provas colhidas na fase policial e judicial indicam, sem embaraço, a incidência da majorante do concurso de pessoas, resta inviável o seu afastamento. 5. Sobre a continuidade delitiva, a jurisprudência do STJ vem definindo que
“a fração de aumento no crime continuado deve observar a quantidade de delitos praticados, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (um meio), para 6 infrações; e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.”
6. Entendimento firmado através da Súmula nº 659/STJ. 7. Na espécie, verifica-se que o juízo a quo reconheceu que o ora apelante praticou 02 (dois) crimes, da mesma natureza, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, aplicando a fração de 1/4 (um quarto) para incremento da pena, na 3ª etapa dosimétrica, o que deverá ser corrigido, em adequação ao teor da Súmula nº 659/STJ. 8. Assim, considerando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão das causas de aumento presentes no caso, aumento a pena indicada na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, do CP, passando a dosar a pena no patamar definitivo de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 9. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP. 10. Na hipótese, considerando que entre a data da sentença condenatória, em 10/11/2020, ID 21266585, pág. 05, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP. 11. Incidência prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do CP.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, 71, 77, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, 157, §2º, I e II; CPP, art. 61, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DFT, AP nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., j. 09/05/2024; STJ, AgRg no HC nº 651.529/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 04/05/2021; TJ-SC, AP nº 5004736-86.2022.8.24.0025, Rel. Des. ROBERTO LUCAS PACHECO, 2ª C.C., j. 13/06/2023; TJ-PR, AP nº 0006526-86.2016.8.16.0038, Rel. Des. CELSO JAIR MAINARDI, 4ª C.C., j. 22/07/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.126.290/CE 2024/0056259-5, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., j. 10/06/2024; TJ-RS, AC nº 5055118-13.2020.8.21.0001, 5ª C.C., Rel. Des.ª
Joni Victoria Simões
, j. 25/10/2024; STF, HC nº 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, j. 05/06/2009; TJ-RS, AC nº 5000566-03.2017.8.21.0002, 8ª C.C., Rel. Des.ª
Vanessa Gastal de Magalhaes
, j. 30/10/2024; TJ-MG, AP nº 1.0000.24.192130-3/001, Rel. Des.
Walner Barbosa Milward de Azevedo
, 9ª C.C., j. 30/10/2024; TJ-MS, AC nº 0000415-68.2017.8.12.0004, 3ª C.C., Rel. Des.
Fernando Paes de Campos
, j. 20/09/2024; TJ-SP, AC nº 0001788-31.2012.8.26.0357, Rel. Des.
Freddy Lourenço Ruiz Costa
, 8ª C.C., j. 22/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e,
de ofício
, reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente
ou
intercorrente
.

No mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso,
redimensionando a pena em definitivo aplicada
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de janeiro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
José Gonsales da Silva Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, e
01 (um) ano de detenção
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, e o
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, respectivamente, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
.

Narrou a
denúncia
, ID 21266575, que no dia
06/07/2017
, por volta das 12h30min, a vítima
Romário Silva Lima
estava em frente à sua residência, localizada na Rua 7 de Setembro, Bairro Rio Verde, no município de
Parauapebas/PA
, quando foi abordado por um sujeito que estava caminhando em via pública, o qual anunciou o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma
arma de fogo
, tipo
revólver
,
calibre .38
,
cor preta
, exigindo que a vítima entregasse sua
motocicleta
Honda TITAN, placa QDP 2386, cor vermelha, sendo que, após a subtração, o sujeito empreendeu fuga do local.

Noticiou que por volta das
19h30min
, do
mesmo dia
, o autor do crime acima relatado, acompanhado de um comparsa não identificado, abordaram as vítimas
Bruna Lima Moraes
e
Noemia Pereira Lima
, que na ocasião estavam em frente à sua residência, localizada na Rua João Batista, Bairro Guanabara, no município de
Parauapebas/PA
, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, subtraindo seus
aparelhos celulares
.

Ressaltou que, minutos após esta ocorrência, mais precisamente às
20h00min
, a vítima
Joabe de Sousa Conceição
estava na Rua Daniela Perez, Bairro Guanabara, no município de
Parauapebas/PA
, juntamente com alguns amigos, quando os mesmos sujeitos chegaram ao local e, através do mesmo
modus operandi
, anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram da vítima 01 (um)
aparelho celular
Lenovo K5, cor branco, subtraindo, ainda,
02 (dois) aparelhos celulares
dos seus amigos.

Pontuou que, durante estas ações criminosas, os sujeitos se utilizaram da motocicleta que havia sido subtraída anteriormente da vítima
Romário Silva Lima
.

Sublinhou que, ainda por volta das
22h30min
, a vítima
Bruna Lima Moraes
conseguiu localizar o paradeiro dos sujeitos, através do sistema de rastreamento do seu aparelho celular, oportunidade em que acionou uma guarnição da Polícia Militar, tendo esta empreendido em diligências a fim de efetuar a prisão dos referidos sujeitos.

Destacou que, chegando ao local informado pelo sistema de rastreamento, os Policiais Militares encontraram a motocicleta utilizada na ação criminosa, a qual foi reconhecida pela vítima
Bruna
, bem como encontraram os autores do crime em tela, sendo um deles identificado como sendo
José Gonsales da Silva Vieira
, ora apelante, o qual ainda mantinha em sua posse uma
capsula deflagrada
,
calibre .38
.

Em sede policial, o ora apelante foi reconhecido pelas vítimas
Joabe
,
Bruna
e
Noemia
como sendo o sujeito que estava portando a
arma de fogo
durante a empreitada delitiva.

Não obstante, a vítima
Romário
reconheceu a motocicleta, apreendida durante a prisão do ora apelante, como sendo de sua propriedade, porém, não conseguiu identificar o autor do crime.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 71, (por duas vezes)
, e
artigo 180,
caput
, todos do Código Penal
e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

A
denúncia foi recebida
em
19/12/2017
, ID 21266580, pág. 01-02.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10/11/2020
, ID 21266585.

Recurso de Apelação
interposto em
13/06/2022
, ID 21266693.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
08/02/2023
, ID 2126696.

Recurso de Apelação recebido
em 23/02/2023, ID 21266700.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 21266706, a defesa solicitou a
absolvição
do apelante quanto ao
crime de roubo majorado em continuidade delitiva
, por
insuficiência probatória
e, concomitantemente, sua
absolvição
pela prática do
crime de posse irregular de munição
, em face da
aplicação
do
princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, postulou pelo
afastamento
das
causas de aumento de pena
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, bem como,
readequação
da
reprimenda
no que concerne ao
crime continuado
, reduzindo a
fração de aumento
de pena para
1/6

(um sexto)
, visto que o apelante teria cometido apenas
02 (duas) infrações penais
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21266709, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21803768, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
José Gonçalves da Silva Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, e
01 (um) ano de detenção
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, e o
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, respectivamente, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 21266706, a defesa solicitou a
absolvição
do apelante quanto ao
crime de roubo majorado em continuidade delitiva
, por
insuficiência probatória
e, concomitantemente, sua
absolvição
pela prática do
crime de posse irregular de munição
, em face da
aplicação
do
princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, postulou pelo
afastamento
das
causas de aumento de pena
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, bem como,
readequação
da
reprimenda
no que concerne ao
crime continuado
, reduzindo a
fração de aumento
de pena para
1/6

(um sexto)
, visto que o apelante teria cometido apenas
02 (duas) infrações penais
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Doutrinariamente, o
roubo
nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça.

Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento
jurisprudência pátria
, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando,
“exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima.”

Para
Guilherme de Souza Nucci
,
“trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.”
(Código Penal Comentado. 22ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. p. 871/875).

Na hipótese dos autos, a autoria e a materialidade do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
foi satisfatoriamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...).
Da materialidade
:
A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fl. 28 e 30, registrado no dia do fato
,
bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
. Pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.
Da autoria
: Quanto à autoria,
as vítimas informaram
,
sem sombra de dúvidas
,
que o acusado
,
na companhia de um comparsa
,
foram os autores dos roubos
, n
ão resta dúvidas de que a prática do tipo penal do artigo 157, do Código Penal
,
deve ser imputada ao acusado
.
A inquirição das vítimas em juízo, o depoimento das testemunhas, e os elementos probatórios colhidos no feito, convergem para uma única versão dos fatos, sólida e servível para a imputação do réu
. Como se vê,
as declarações prestadas pelas testemunhas que prestaram depoimento perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado JOSÉ

GONSALES DA SILVA VIEIRA
. (...).”
ID 21266585.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

Conforme pontuado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00071/2017.000995-8
, ID 21266576, em especial o
Auto de Apresentação e Apreensão
, pág. 06, o
Auto de Reconhecimento
, págs. 08, 11 e 13, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00071/2017.008681-3
, ID 21266577, págs. 06-07, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00277/2017.15288-8
, págs. 08-09 e 11-12, o
Auto de Entrega
, ID 21266577, e o
Relatório Final de Inquérito Policial
, ID 21266578, págs. 02-03, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, os quais indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na inicial acusatória.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou comprovada pelo depoimento das vítimas em sede administrativa, reprisados na fase judicial, corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do ora apelante, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado, senão vejamos:

A vítima
Bruna Lima Moraes
narrou,
in verbis
:
“(...). que estava na porta de sua residência,
quando chegaram dois nacionais em uma moto
,
que um desdeu e anunciou o assalto
;
que a depoente manteve contato visual apenas com o que desceu da moto
;
que após pegar o telefone eles foram embora
;
que o nacional que desceu da moto estava de capacete
,
mas a viseira estava aberta
;
que rastrearam o celular da depoente
,
e por isso encontraram o acusado
;
que não recuperou o celular
;
que reconheceu o acusado no momento da prisão
;
que a prisão ocorreu umas 2h após o assalto
;
que não chegou a ver o rosto de quem dirigia a motocicleta
;
que o que desceu da moto portava uma arma de fogo
;
que não tem dúvidas de que o acusado foi quem praticou o assalto
. (...).”

Grifei

Em consonância, a vítima
Joabe de Sousa da Conceição
informou,
in verbis
:
“(...). que estava com uns amigos na sorveteria,
quando chegaram dois homens e anunciaram um assalto
;
que estavam em uma moto vermelha
;
que pegaram o celular do depoente e de várias pessoas
;
que souberam que eles haviam assaltado outra pessoa minutos antes
;
que falaram com um policial e foram atrás do local que o rastreador do celular indicava
;
que encontraram o acusado
,
mas não encontraram os celulares
; que
os dois assaltantes estavam de capacete
,
mas que foi possível reconhecer o acusado pelo cordão que ele usava
,
pela sua voz e pelo seu olhar
;
que a prisão do acusado foi umas 2 horas após o ocorrido
. (...).”

Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Noemia Pereira Lima
noticiou,
in verbis
:
“(...). que estava em frente à sua casa, acompanhada de sua filha,
quando pararam dois homens em uma moto vermelha envelopada
;
que um dos homens desceu
,
apontou o revólver para sua filha e anunciou o assalto
;
que sua filha entregou o celular e eles foram embora
;
que
,
posteriormente
,
sua filha acompanhou os policiais para localizarem o celular
. (...).”

Grifei

Neste passo, a testemunha
Edvaldo Leal de Sousa
,
Policial Militar
, rememorou,
in verbis
:
“(...).
que durante o serviço tiveram conhecimento de vários assaltos
,
usando uma Titan vermelha
;
que chegaram até o acusado rastreando o aparelho celular da vítima Bruna
;
que
,
no momento da prisão
,
a vítima Bruna reconheceu o acusado
;
que as demais vítimas também o reconheceram
;
que o acusado praticou o roubo acompanhado
,
mas localizaram apenas ele
;
que encontraram um celular com o acusado
;
que o acusado realizou vários assaltos com a moto vermelha
;
que não se recorda se o celular que foi encontrado em posse do acusado era de uma das vítimas
;
que apreendeu uma munição deflagrada
. (...).”
Grifei

Nesta mesma linha, a testemunha
Fabiana Batalha Araújo
,
Policial Militar
, declarou,
in verbis
:
“(...).
que estava fazendo patrulha
,
quando o CCO informou a ocorrência de vários assaltos
; que chegando na rua onde foi informado,
encontraram algumas pessoas que estavam rastreando um dos celulares roubados
;
que os policiais foram juntamente com as vítimas até o local onde o celular estava
;
que chegando ao local encontraram a motocicleta e o acusado
;
que encontrou uma munição na casa do acusado
;
que as vítimas reconheceram o acusado
. (...).”

Grifei

Em seu interrogatório, o ora apelante
José Gonçalves da Silva Vieira
negou a autoria delitiva.

Portanto, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática delitiva tipificada na peça acusatória. Assim, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório do fato típico sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.

1. (...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos
. 3. (...). 4. Apelação não provida.
(TJ-DFT, Acórdão nº 1.860.001, AP nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação: PJe 21/05/2024).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, razão pela qual
não acolho
o pleito absolutório em tela.

Neste contexto, curial destacar que, em consonância com a
jurisprudência pátria
dominante, para a
caracterização da causa de aumento do concurso de agentes
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), não é necessário a identificação do comparsa, desde que sua participação seja suficientemente comprovada, em especial pela prova oral, a qual deve atestar a concorrência de duas ou mais pessoais na execução do crime, como verifica-se no caso em apuração.

Neste sentido, encarto decisão do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020)
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 651.529/SC, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Julgado em 04/05/2021, DJe de 10/05/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento pacificado nos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

(...).
Demonstrado nos autos, pelas provas produzidas, que o crime foi cometido pelo acusado em comunhão de esforços entre si e mais uma pessoa, não há falar em exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal
. (...).
(TJ-SC, Apelação Criminal nº 5004736-86.2022.8.24.0025, Relator (a): Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). DEMANDA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

I. (...). III – (...). Ademais,
cumpre destacar que a aplicação da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de pessoas
,
é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
.
In casu
,
nos termos das narrativas apresentadas
,
é notável que incorreram na prática delitiva os dois agentes
,
o que enseja o reconhecimento da majorante em apreço
. (...).
(TJ-PR, AP nº 0006526-86.2016.8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator (a): Desembargador CELSO JAIR MAINARDI, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/07/2024).
Grifei

Por tais premissas, considerando que as provas colhidas na fase policial e judicial indicam, sem embaraço, a
incidência
da
majorante do concurso de pessoas
, restando
inviável
o seu afastamento.

Não obstante, o depoimento das vítimas também apontam o efetivo
emprego de uso de arma de fogo
durante a empreitada delitiva, sendo
incabível
, igualmente, o
decote
da
majorante
mencionada no
inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
.

Conforme citado alhures, a
palavra da vítima
em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento dos ofendidos e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Desta forma, constatado que houve o
emprego de arma de fogo
na prática criminosa em apreço, proporcionando fundado temor às vítimas, que tiverem seu patrimônio subtraído, constado que a presença da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da ação delitiva, deve ser mantida a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o seu efetivo uso.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes precedentes da
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS
,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
,
para a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do CP
,
quando existirem
,
nos autos
,
outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. 2.
No caso
,
verifica-se que a sua utilização ficou devidamente comprovada
,
pois o funcionário do estabelecimento esclareceu que o agravante lhe mostrou o cabo de uma arma de fogo para lhe render e pegou a arma do vigilante
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp nº 2.126.290/CE 2024/0056259-5, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª Turma, Data de Julgamento: 10/06/2024, Data de Publicação: DJe de 13/06/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

(...).
Majorante do emprego de arma de fogo. Relatos prestados pela vítima e testemunha presencial que foram claros acerca da utilização de uma arma de fogo durante o evento criminoso
.
Conforme já decidiu o STF
,
à configuração da causa de aumento em questão
,
não é imprescindível a apreensão e realização de perícia no artefato
.
Mantida a majorante do emprego de arma de fogo para todos os fatos
,
prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 5055118-13.2020.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Relator (a): Desembargadora
Joni Victoria Simões
, Data de Julgamento: 25/10/2024).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo,
é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia
,
desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova
, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
,
in verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo nº 539
, da
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal - STF
, revela-se
desnecessária
a
apreensão da arma
para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o
depoimento da vítima
, evidenciam a sua efetiva utilização no delito.

Eis o teor do informativo mencionado,
in verbis
:

“(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...).”
(STF, HC nº 96.099/RS, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, Data de Julgamento: 05/06/2009).

Destarte, verifico que restou configurado nos autos o
emprego de arma de fogo
para a consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida ao longo da instrução processual, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena em questão, como visto, prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos, entendo não haver razão para afastar a incidência das majorantes presentes no caso concreto, motivo pelo
não acolho
as pretensões defensivas ora ponderadas.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Neste tópico, a defesa objetiva a
readequação
da
reprimenda
no que concerne ao
crime continuado
, reduzindo a
fração de aumento
de pena para
1/6

(um sexto)
, visto que o apelante teria cometido apenas
02 (duas) infrações penais
.

Adianto que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser acolhida
. Explico.

Sobre a
continuidade delitiva
, a
jurisprudência
do
STJ
vem definindo que
“a fração de aumento no crime continuado deve observar a quantidade de delitos praticados, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (um meio), para 6 infrações; e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.”
(AgRg no HC nº 756.132/DF, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª Turma, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: DJe de 01/09/2023).

Este entendimento foi recentemente sedimentado através da edição da
Súmula nº 659/STJ
, nos seguintes termos:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

A
jurisprudência pátria
tem adotado o mesmo cálculo para exasperação da reprimenda em decorrência da continuidade delitiva, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS MAJORADO E QUALIFICADOS (3X). REPOUSO NOTURNO E CRIME COMETIDO MEDIANTE FRAUDE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...).
A fração de aumento no crime continuado deve observar a quantidade de delitos praticados. Súmula 659 do STJ
. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 5000566-03.2017.8.21.0002, 8ª Câmara Criminal, Relator (a): Desembargadora
Vanessa Gastal de Magalhaes
, Data de Julgamento: 30/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA REPETITIVO 1.202 E SÚMULA 659 DO STJ. (...).

Ademais,
de acordo com a Súmula 659 do STJ
, “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.” (...).
(TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.192130-3/001, Relator (a): Desembargador
Walner Barbosa Milward de Azevedo
, 9ª Câmara Criminal Especializada, Julgamento em: 30/10/2024, Publicação da súmula em: 30/10/2024).
Grifei

Na espécie, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu que o ora apelante praticou
02 (dois) crimes
, da mesma natureza, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, aplicando a fração de
1/4 (um quarto)
para incremento da pena, na
3ª etapa dosimétrica
, o que deverá ser
corrigido
, em adequação ao teor da
Súmula nº 659/STJ
.

Assim, considerando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
, em razão das causas de aumento presentes no caso,
aumento a pena
indicada na fração de
1/6 (um sexto)
, em decorrência da
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 71, do Código Penal
, passando a dosar a pena no
patamar definitivo
de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
semiaberto
, consoante dispõe o
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Inviável a
substituição
ou
suspensão da execução da pena
, não preenchidos os requisitos dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2033. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
:

Adianto, desde logo, que a
pretensão recursal absolutória
, em relação ao
crime de posse irregular de munição de arma de fogo
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, resta
prejudicada
, consoante será demonstrado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, em relação ao
crime de posse irregular de munição de uso permitido
.

A
prescrição intercorrente
começa a correr a partir da sentença condenatória (pena em concreto), até o trânsito em julgado definitivo, e é referente a recurso interposto. Desta forma, será possível obter um lapso prescricional que começará a ser contado a partir da sentença condenatória até o completo trânsito em julgado da sentença (contado durante a fase recursal e delimitando o prazo dos recursos em segundo grau e aos tribunais superiores ao máximo definido a partir da pena em concreto).

No caso concreto, o ora apelante
José Gonçalves da Silva Vieira
foi condenado à
pena definitiva
de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, nos termos do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela
pena em concreto
, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
:
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (um) ano de detenção
, verifica-se o
prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Logo, considerando que entre a
data da sentença condenatória
, em
10/11/2020
, ID 21266585, pág. 05, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser
reconhecida
a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Considerando a ausência de recurso da acusação, está prescrita a pretensão punitiva estatal contra o réu, condenado a pena inferior a 2 (dois) anos, quando entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença penal condenatória tiver transcorrido lapso temporal superior 4 (quatro) anos, sem que houvesse marcos interruptivos ou suspensivos. Extinção da punibilidade reconhecida. Apelo defensivo prejudicado
. Com o parecer.
(TJ-MS, Apelação Criminal nº 0000415-68.2017.8.12.0004, Amambai, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Fernando Paes de Campos
, Julgado em 20/09/2024, Publicado em 23/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL.

Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Sentença condenatória.
Reconhecimento da prescrição superveniente
.
Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data de publicação da r. sentença e o julgamento do recurso
.
Extinta a punibilidade do apelante ante o advento da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal
,
prejudicado o exame do mérito do recurso
. Recurso provido.
(TJ-SP, Apelação Criminal nº 0001788-31.2012.8.26.0357, Relator (a): Desembargador
Freddy Lourenço Ruiz Costa
, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única, Data do Julgamento: 22/09/2023, Data de Registro: 22/09/2023).
Grifei

Diante do reconhecimento, de ofício, da prescrição, resta
prejudicada
a análise do pedido absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para reconhecer,
de ofício
, a
extinção da punibilidade
do ora apelante
José Gonsales da Silva Vieira
, em relação ao
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
.

No mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
redimensionar
a
pena aplicada em definitivo
ao patamar de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos), mantidos os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024